Tribunal: TJDFT
Processo: 0718974-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISÃO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. CONVERSÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. AUSENTE. MANUTENÇÃO DO PLANO COLETIVO ANTERIOR. REGULARIDADE DO REAJUSTE APLICADO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO E DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DESTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação de revisão de reajuste de plano de saúde e indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. No apelo, a autora reitera os argumentos deduzidos na inicial aduzindo que o plano de saúde coletivo teria sido convertido em individual, conforme garantido em demanda pretérita, motivo pelo qual aponta ser indevida a implementação de reajustes exclusivos para os planos coletivos.
2. No caso, a sentença proferida em demanda pretérita, longe de impor a conversão ou equiparação do plano de saúde coletivo da autora para individual, determinou “a manutenção do plano de saúde ao qual a autora era contratante, ou outro similar, com as mesmas condições”. 2.1. Conforme se infere, o julgado determinou, na realidade, a “manutenção” do plano de saúde coletivo, “ao qual a autora era contratante”, ou de “outro similar” aquele coletivo, pois cancelado indevidamente, justamente a fim de que fossem mantidas as mesmas condições e sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência.
3. De outro lado, ainda que a apelante defenda que a equiparação do plano coletivo para individual e familiar teria sido registrada como fundamento adotado nas razões de decidir da sentença, imperioso registar que, além de ser conclusão exclusiva do entendimento da parte, certo é que apenas o dispositivo deve prevalecer como súmula do julgado e tem força de coisa julgada (art. 504 do CPC). 3.1. Precedente: “O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao artigo 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. (...)" (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe de 16/3/2021).
4. Portanto, identificado que o plano de saúde da autora se trada da modalidade coletiva, mantido em substituição ao plano coletivo anterior, cancelado indevidamente, correta a sentença que reconheceu a regularidade do reajuste aplicado e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração de 10% para 11%, sobre o valor da causa (R$ 10.985,90), dos honorários advocatícios devidos pela apelante, observada a gratuidade de justiça concedida.
6. Apelo improvido.